Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-77.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. DESPRESTÍGIO À FUNÇÃO EXERCIDA PELOS AGENTES POLICIAIS. DEMONSTRAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E ALEGAÇÃO DE ATO VOLUNTÁRIO. ART. 28, II, DO CÓDIGO PENAL. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. PRÉVIA E INJUSTA PROVOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Evidenciado que o réu insultou os agentes policiais quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, deve ser mantida a condenação pelo crime de desacato.
2. Não comprovado nos autos o alegado estado de embriaguez que teria retirado do réu a capacidade de compreensão dos comandos dos agentes policiais e, ainda, constatando-se que a narrativa apresentada em interrogatório revela suposto ato voluntário de ingestão de bebida alcóolica, sem qualquer evidência de caso fortuito ou força maior, não há que se falar em ausência de dolo, conforme sustentado pela defesa, ou mesmo em excludente de imputabilidade, na linha do que previsto no art. 28, II, do Código Penal.
3. Devidamente demonstrada a recusa do acusado em obedecer às ordens legalmente emanadas pelos agentes policiais durante a abordagem, configura-se o crime do art. 330 do Código Penal (desobediência).
4. Não demonstrada nos autos a prévia e injusta provocação da vítima a ponto de desencadear as agressões praticadas pelo réu, mas, pelo contrário, evidenciado que esse deu início às lesões corporais de modo totalmente desproporcional com o cenário em que se encontrava, incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 129, § 4o, do Código Penal.
5. Apelação conhecida e não provida.